Tribunal: TJDFT
Processo: 0024293-23.2014.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. QUIOSQUE. OFICINA MECÂNICA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PREÇO PÚBLICO. LEI DISTRITAL N. 4.288/2008. REMISSÃO.

1. O contrato de autorização de uso de área pública traduz negócio jurídico eminentemente convencional e que não decorre do exercício do poder de polícia e nem da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos.

2. A contraprestação pecuniária cobrada pelo ente público em virtude utilização de bem público não é compulsória, a afastar seu caráter tributário, devendo ser qualificada como preço público.

3. A Lei Distrital n. 4.288/2008, ao conceder remissão dos débitos decorrentes da cobrança de preço público pela utilização de áreas públicas, equiparou ao feirante, para fins de concessão da remissão, a atividade de comércio exercida em quiosque que preste serviço em áreas pública, independentemente de sua natureza jurídica.

4. Apelação e remessa necessária desprovidas.